Tribunal: STF
Processo: Rcl 72275
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental contra decisão de reconsideração em reclamação. Possibilidade de reenquadramento jurídico dos fatos e de revaloração das provas. Ausência de elementos concretos de conduta dolosa de ato improbo imputados a prefeito. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido.



    1. É franqueado aos tribunais superiores a possibilidade de reenquadramento jurídico dos fatos e de revaloração das provas, providências que não se confundem com o reexame do conjunto fático-probatório.



    2. A peça acusatória do MPSP e a condenação por improbidade administrativa imposta ao agravado fundam-se em narrativa extraída de depoimentos prestados perante a Promotoria de Justiça – os quais teriam sido modificados nas oitivas em juízo (conclusão em sentença que não foi impugnada no recurso do MPSP, nem reformada pelo TJSP), bem como se apoiam em ilações feitas pelos corréus a partir do que ouviram dizer de terceiros –, sem a comprovação das alegações por meio de elementos concretos da prática dos atos que foram imputados ao agravado.



    3. Revela-se, portanto, que é determinante, na condenação do agravado, o exercício do mandato de chefe do Poder Executivo do Município de Santa Fé do Sul e sua inerente posição de comando para, mediante saltos lógicos, suplementar hiatos no nexo de causalidade, a fim de lhe atribuir responsabilidade pelas condutas ilícitas que são objeto da apuração, o que vai de encontro à norma de interpretação constitucional firmada pelo STF no Tema nº 1.199 da RG.



    4. Agravo regimental não provido.